Tribunal: TJES
Processo: 5023108-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023108-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ULISSES DE CARVALHO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023108-58.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ULISSES DE CARVALHO, PAN CRED SERVICOS FINANCEIROS EIRELI, MVM FINANCAS LTDA, AZUS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 902033145), impondo-se à ré Banco do Brasil a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimos consignados (nº 351838592-1 e 354050769-0), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. c) CONDENAR a requerida Banco do Brasil a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 27.403,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e três reais) – valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC). d) CONDENAR a requerida Banco PAN a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 9.740,00 (nove mil, setecentos e quarenta reais) – valor já em dobro dos dois contratos do banco PAN, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC). e) CONDENAR as requeridas a pagarem ao autor a importância de 10.000,00 ( cinco mil reais) - R$ 5.000,00 cada a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.
”
(2).
RECURSOS INOMINADOS DAS RÉS (BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO PAN S.A.), EM QUE ALMEJAM A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. NO DETALHE, O BANCO DO BRASIL S.A. PONTUA QUE O CONTRATO FOI ASSINADO DIGITALMENTE PELA PARTE AUTORA, VIA APLICATIVO DE CELULAR, DE MANEIRA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA, TAMPOUCO EM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. POR SUA VEZ, O BANCO PAN S.A. RESSALTA QUE SÃO DEVIDOS OS DESCONTOS PERANTE A RENDA DA PARTE AUTORA, NA MEDIDA EM QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU DE MODO LEGÍTIMO, SEM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, O QUE TORNA, AINDA, INVIÁVEL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3).
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS QUESTÕES APONTADAS NO RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, QUE, POR SINAL, AS ENFRENTOU COM ACERTO.
(4).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENAM-SE
AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO
PRO-RATA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)